Tribunal: TJES
Processo: 0000073-61.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000073-61.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença penal condenatória que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. O recorrente pleiteia a absolvição por ausência de dolo, o redimensionamento da pena-base e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para condenação pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP); (ii) verificar se estão presentes os elementos para condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP); (iii) avaliar a possibilidade de redimensionamento da pena-base e concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) encontra-se configurado, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por documentos e testemunhos. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que, na posse de bem de origem ilícita, cabe ao acusado comprovar sua origem lícita ou eventual desconhecimento. O apelante não apresentou provas que demonstrassem boa-fé.

4. O delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) também está demonstrado. Provas materiais, testemunhais e o Boletim Unificado atestam que o veículo possuía placa adulterada, sendo conduzido pelo apelante no momento do flagrante.

5. Quanto ao redimensionamento da pena-base, verificou-se que as penas foram fixadas no mínimo legal, inexistindo fundamento para alteração.

6. O pedido de gratuidade de justiça foi corretamente indeferido, pois a condenação ao pagamento das custas processuais decorre da sentença penal condenatória. Eventual impossibilidade de pagamento poderá ser analisada em sede de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

No crime de receptação, a posse de bem de origem ilícita inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar sua boa-fé ou desconhecimento da origem ilícita.

A adulteração de sinal identificador de veículo automotor configura-se quando há prova material e testemunhal que evidencie a modificação de elementos identificadores do veículo, independentemente da confissão do agente.

A fixação da pena-base no mínimo legal impede redimensionamento na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A condenação ao pagamento de custas processuais é consequência natural da sentença penal condenatória, podendo ser revisada em sede de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput; 311, §2º, III; e 69. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024; TJES, Apelação n. 011160069495, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 01/08/2018, DJ 10/08/2018.; TJES, Apelação n. 0000614-59.2018.8.08.0039, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000073-61.2024.8.08.0024

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro ao relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA
,

em face da r. Sentença juntada ao ID 9926730 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 180,
caput
e artigo 311, §2º, inciso III, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e em 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 9926752 o apelante requer:
(i)
a sua absolvição por ambos os delitos pelo
in dubio pro reo
;
(
ii
)
subsidiariamente, o redimensionamento da fração da dosimetria da pena na primeira fase;
(iii)
os benefícios da gratuidade de justiça.

Contrarrazões do Ministério Público, ao ID 9926754, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 11613682, pelo desprovimento do recurso.

Consta na denúncia (ID 9926699) que:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 02 de janeiro de 2023, por volta das 03h00min, na Rua Manoel Joaquim dos Santos, no bairro Itacibá, próximo a farmácia Cibien, no município de Cariacica/ES, a pessoa de Antônio Cícero da Silva Rosa teve sua motocicleta Honda/150 CC, de cor preta e placa MRT-8B34, roubada por indivíduos até o momento não identificados, conforme consta no Boletim de Ocorrência nº 53339664 às fls. 57 (id n° 37737001).

Consta dos autos, que na madrugada de 15 de janeiro de 2024, por volta das 03h:28min, Policiais Militares receberam a informação da central de videomonitoramento dando conta de que dois indivíduos suspeitos de cometerem assaltos na região desta capital, estariam em uma motocicleta Honda/150 CC de cor preta, que estava com a placa “dobrada” para impedir a identificação, e haviam acabado de transitar pela Avenida Dante Michelini, na altura do Clube dos Oficiais, em Camburi.

Diante das informações, os Policiais Militares se dirigiram ao local informado com o intuito de alcançar os indivíduos, e com apoio da central de videomonitoramento que passava as últimas passagens dos indivíduos, momento em que se depararam com os suspeitos, e estes ao notarem a presença policial, passaram a empreender fuga pelas ruas desta capital, trafegando em alta velocidade, assim como na contramão de direção, calçadas, colocando em risco os pedestres e demais usuários das vias.

Ocorre que, quando ao passarem pela Avenida Desembargador Demerval Lyrio, no bairro Mata da Praia, o condutor da motocicleta, José Henrique Ribeiro de Souza perdeu a direção do veículo e JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, filho de Valdinéia Ribeiro de Sousa, portador do RG nº 4.235.207-ES, nascido aos 27.06.1999, natural de Vitória/ES, residente à Rua Caiçaras, nº 521, bairro Enseada de Jacaraípe, Serra, Espírito Santo veio a se colidir com uma árvore, fazendo com que sofresse diversas lesões, juntamente do outro indivíduo Antony de Jesus Rodrigues que estava na garupa da motocicleta, sendo necessário que os PMs acionassem o SAMU para prestar o devido socorro médico.

Consta ainda que, os Policiais Militares ao consultarem a motocicleta no SISPES, constataram que a placa da motocicleta Honda/150 CC (MRI-3F53) não conferia com os chassis, assim como a cor e modelo, e em consulta via CIODES foram informados que a placa correspondente ao veículo seria a placa alfanumérica: MRT-8B34, com restrição de roubo.

Assim, pelas informações contidas nos autos, o denunciando José Henrique Ribeiro de Sousa conduzia, em proveito próprio, veículo com sinal identificador adulterado, o qual era produto de crime.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fls. 24 (id n° 37737001).

Assim agindo, o denunciado infringiu a norma contida no artigo 180 “caput” c/c artigo 311, § 2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer seja a presente recebida, citado o denunciando, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, para deporem em Juízo e condenado o denunciando ao final. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu.

Inicialmente, o Apelante afirma que deve ser absolvido do crime de receptação por ausência de dolo.

Denoto, a princípio, que a materialidade e autoria delitiva do crime tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal está corroborada pelo Auto de Apreensão (fls. 24/25); Boletim Unificado (fls. 52/60); Guia de remoção (fl. 41).

Verifica-se que, inobstante o apelante ter se mantido silente tanto em sede policial quanto judicial, foi documentado no BU que “
ASSIM QUE OS SUSPEITOS SE DEPARARAM COM AS VIATURAS CITADAS EMPREENDERAM FUGA PELAS RUAS DA CIDADE POR DIVERSOS QUILOMÊTROS, TRAFEGANDO EM ALTA VELOCIDADE, ASSIM COMO TRAFEGANDO PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E CALÇADAS, COLOCANDO EM RISCO OS PEDESTRES E DEMAIS USUÁRIOS DAS VIAS, ONDE O CONDUTOR PERDEU A DIREÇÃO VINDO A SE COLIDIR COM UMA ARVORE NA AVENIDA DESEMBARGADOR DEMERVAL LYRIO, NO BAIRRO MATA DA PRAIA (VITÓRIA-ES). INFORMO QUE OS SUSPEITOS TIVERAM VÁRIAS LESÕES DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO, ONDE OS MILITARES ACIONARAM O SAMU PARA PRESTAR O DEVIDO SOCORRO MÉDICO, E QUE APÓS CONSULTA VIA SISPES FOI CONSTATADO QUE A PLACA DA MOTOCICLETA (MRI-3F53) NÃO CONFERIA COM O CHASSIS, ASSIM COMO A COR E MODELO. QUE APÓS CONSULTA VIA CIODES FOI CONFIRMADO QUE A PLACA CORRESPONDENTE AO CHASSIS DO VEÍCULO SERIA MRT-8834, COM RESTRIÇÃO DE FURTO E ROUBO REGISTRADO NO DIA 02/01/2024
”.

Fixada essa premissa, no que tange ao argumento de que o Recorrente não tinha ciência da origem ilícita do bem, não há como prosperar tal alegação, eis que o entendimento da jurisprudência pátria é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente.

Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria , Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).

2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.) - Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no senti do de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes.

2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018) - Grifei.

Assim, não basta apontar que “não restou demonstrado de forma inequívoca que esse tinha ciência acerca da possível origem ilícita do veículo apreendido em sua posse”, sem ao menos buscar comprovar a boa-fé do apelante, para escusar-se da responsabilidade.

Portanto, não se pode admitir a alegação de ignorância deliberada do recorrente, uma vez que tinha razões concretas para, no mínimo, desconfiar da origem ilícita do veículo mesmo por conta das circunstâncias da apreensão: a moto estava com a placa “dobrada” para dificultar a identificação e o motorista, quando viu a autoridade policial empreendeu fuga. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, §3º, CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA MANTIDA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível afirmar com a certeza necessária que os réus sabiam que os produtos que adquiriram eram frutos de delito, não bastando, para a condenação por receptação dolosa, a mera probabilidade de que soubessem. Contudo, se por um lado não há prova inequívoca de que tinham ciência da origem criminosa dos objetos, por outro, não restam dúvidas de que agiram com imprudência, lhes sendo exigível a desconfiança da procedência ilícita das res (móveis e eletrodomésticos vendidos por pessoa física e com preço bem abaixo do valor de mercado), sendo irretocável a r. sentença prolatada. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0000614-59.2018.8.08.0039, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação no Diário: 03/09/2024) .

Assim, encontra-se configurado o delito em sua forma dolosa, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse suas alegações.

Quanto ao pleito absolutório quanto ao art. 311, §2º, inciso III do Código Penal, a defesa aduz que inexiste provas suficientes para comprovar que o apelante possuía conhecimento da adulteração da placa, ou do número do chassi.

Contudo, conforme devidamente delineado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões, a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo Inquérito Policial, ID. 37737001, contendo Auto de prisão em Flagrante Delito às fls. 04; Termo de Declaração das testemunhas às fls. 13/17; Autos de Apreensão nº 2090.3.26664/2024, às fls. 24; Guia de Remoção de Veículo nº 668205, às fls. 38/42; Boletim Unificado nº 53455472, às fls. 52/60, bem como pelas demais provas colhidas ao longo da marcha processual, as quais deixam evidente a existência de infração penal, além da prova testemunhal produzida em juízo, conforme extrai-se da sentença e da mídia acostada ao ID 9926724:

“
As testemunhas SD/PMES Thiago dos Santos Leite e SD/PMES Elias Oliveira Ferreira, em seus depoimentos prestados em juízo, confirmaram que, no dia dos fatos, receberam informação da central de videomonitoramento dando conta de que dois indivíduos suspeitos de cometerem assaltos na região desta capital, estariam em uma motocicleta HONDA/150 CC de cor preta, com placa “dobrada” para impedir a identificação,
e haviam acabado de transitar pela Avenida Dante Michelini, na altura do Clube dos Oficiais, em Jardim Camburi, trafegando pela contramão e passando sobre as calçadas.

Dessa forma, diversos Policiais Militares se dirigiram ao local informado, com intuito de alcançar os indivíduos e a sua guarnição lograram êxito em visualizar, no bairro Mata da Praia, o condutor da motocicleta, o acusado José Henrique, perdendo a direção do veículo e colidir com uma árvore, fazendo com que sofresse diversas lesões. Além disso, outro indivíduo estava na garupa da motocicleta, sendo identificado como Antony de Jesus Rodrigues, o qual também sofreu várias lesões em razão da colisão.

A testemunha afirmou ter sido necessário acionar o SAMU para prestar o devido socorro médico ao acusado e ao outro indivíduo. Em seguida, realizaram diligências no local e, ao consultarem a motocicleta no SISPES, constataram que a placa da motocicleta Honda/150 CC (MRI-3F53) não conferia com os chassis do veículo, nem tampouco a cor e modelo. Também foi realizada consulta via CIODES, oportunidade em que foram informados de que a placa correspondente ao veículo seria a placa alfanumérica: MRT-8B34, com restrição de roubo
.”

Considerando as provas acima elencadas, não há que se falar em absolvição, pois os policiais que fizeram a verificação os dados da motocicleta guiada pelo apelante quando do acidente e constataram que a placa da motocicleta não conferia com o chassis, conforme relatado no BU nº 53455472 de fls. 52/56 do ID 9926696.

Neste sentido, o acervo probatório citado demonstra de forma inconteste que o réu conduzia veículo automotor com placa de identificação adulterada, sendo abordado e preso em flagrante conduzindo o referido veículo. Assim, inconteste a autoria e materialidade do delito previsto no art. 311, §2º, inciso III do Código Penal.

Colaciono jurisprudência pátria nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS APREENDIDOS. DOLO COMPROVADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PENA-BASE. PERSONALIDADE. DECOTE. NECESSIDADE. INTERROGATÓRIO CONSTITUI MEIO DE DEFESA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE. INCIDÊNCIA DE 1/6 DA PENA MÍNIMA PARA MAJORAR A PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. 1. Se os autos oferecem elementos de prova suficientes para se concluir que o acusado tinha ciência da origem criminosa do bem apreendido, impõe-se a manutenção da condenação pelo delito de receptação. Inviável cogitar-se em desclassificação para receptação culposa, pois não há dúvidas quanto à presença de dolo na conduta da recorrente, caracterizando o delito previsto no art. 180, caput, do CP. 2.
Considerando que as provas demonstram que o réu conduziu veículo automotor com placa adulterada, mantém-se a condenação pelo crime do art. 311, §2º, III do CP.
3. O fato de o réu ter negado o crime no interrogatório não pode ser considerado no vetor personalidade na fixação da pena-base, porquanto o interrogatório constitui meio de defesa. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base, aplica-se a exasperação no patamar de 1/6 da pena mínima, salvo em hipóteses excepcionais, em que a fixação de percentual diverso deve ser fundamentada em consonância com as peculiaridades do caso concreto. (TJMG; APCR 0015744-89.2024.8.13.0702; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 17/12/2024; DJEMG 17/12/2024). - Grifei

Isto posto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, pois o testemunho de Agente Policial, possui valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse sentido cito jurisprudência desta Egrégia Câmara e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES,
ApCrim
nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022)
Grifei.

_________________

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HCCrim nº 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018)
Grifei.

Desta feita, não é possível acolher o pleito absolutório ventilado pelo recorrente.

Em seguida, o apelante requer que a pena-base seja redimensionada, contudo, afere-se terem sido as penas-base de ambos os delitos (do art. 180 e do art. 311, §2º, III, ambos do CP) fixadas no mínimo legal, ao que não verifico interesse recursal neste sentido.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, melhor sorte não lhe assiste, pois ausente de razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora para conhecer e negar provimento ao recurso.